Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009520-52.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): ODAIR RODRIGUES DE MOURA E OUTROS
RECORRIDO (S): BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ODAIR RODRIGUES DE MOURA E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 93570969):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até a extinção da execução, pois se trata de matéria de ordem pública, de cunho constitucional, insuscetível à preclusão. No entanto, quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, é defeso à parte discutir as questões já decididas no curso do processo, a cujo respeito se operou a preclusão, na forma do art. 507 do CPC”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1009520-52.2021.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 07/07/2021) ”.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 832 do Código de Processo Civil e ao artigo 1o, da Lei n. 8.009/90, ao argumento de que: “ainda, que existe outro processo de execução envolvendo as mesmas partes, que tramita na 1a Vara Cível de Canarana, onde o Banco Agravado já havia requerido a desconstituição da penhora do imóvel aqui em questão, dizendo justamente que o bem não poderia ser expropriado pois é o único imóvel pertencente à família (processo no 120- 55.2012.811.0029).”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 96668951).
Contrarrazões (id. 98964978)
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 97168971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que: “ainda, que existe outro processo de execução envolvendo as mesmas partes, que tramita na 1a Vara Cível de Canarana, onde o Banco Agravado já havia requerido a desconstituição da penhora do imóvel aqui em questão, dizendo justamente que o bem não poderia ser expropriado pois é o único imóvel pertencente à família (processo no 120- 55.2012.811.0029)”.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis (id 93570969):
“(...) De fato, a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até a extinção da execução, pois se trata de matéria de ordem pública, de cunho constitucional, insuscetível à preclusão.
No entanto, quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, é defeso à parte discutir as questões já decididas no curso do processo, a cujo respeito se operou a preclusão, na forma do art. 507 do CPC.
(...) Da análise percuciente dos autos, o que se percebe é que o agravante confunde as hipóteses em que a questão já foi alegada e decidida e aquelas em que a alegação chega de forma tardia aos autos, após a apresentação da defesa pelo devedor. Nesta, quando ainda não existe a alegação e, tampouco, decisão, é perfeitamente possível a análise da alegação e não há que se falar em preclusão. Naquela, o magistrado não pode reformar a decisão em que já foi definida a questão, porque a matéria já está preclusa.
Na hipótese, a questão acerca da impenhorabilidade do imóvel foi aventada e rechaçada em pelo menos três ocasiões por esta Câmara Julgadora, por meio dos recursos de agravo de instrumento de n. 16846/2016, 1012454-85.2018.8.11.0000 e 1015221-61.2019.8.11.0000 e em nenhum deles houve recurso às instâncias superiores.
Nesse contexto, havendo anterior decisão judicial afastando a tese de impenhorabilidade do imóvel, sem a interposição de recurso contra ela, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é inadmissível uma nova análise a respeito do tema, em face da preclusão consumativa”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (AgInt no AREsp 1687899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020”. (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c” do artigo, 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 832 do CPC e 1o, da Lei n. 8.009/90, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça